Tribunal: TJDFT
Processo: 0701741-20.2023.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701741-20.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBERTO YUKIO MORITA RECORRIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Guia de custas iniciais no Id. 51105338 e comprovante de pagamento no Id. 51105339. Contrarrazões ofertadas. É o breve relato. DECIDO. Por meio do despacho de Id. 51253433, a parte recorrente foi intimada para comprovar o recolhimento das custas recursais, sob pena de não conhecimento do recurso. Em manifestação, a recorrente afirmou que se equivocou e acabou não gerando a guia de custas recursais, mas somente as custas iniciais (Id. 52219147). Dessa forma, é forçoso concluir que o recurso não preenche os requisitos objetivos de admissibilidade. Nos termos do art. 42, caput e §1o, da Lei n.o 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O preparo do recurso inominado compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, conforme art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95. Assim, implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de 48 horas seguintes à interposição, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso – art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (Resolução n.o 20 de 21/12/2021). No caso sob exame, como já mencionado, foi concedido prazo à parte recorrente para comprovar os recolhimentos das custas iniciais e recursais. Contudo, a parte recorrente não emitiu a tempo a guia recursal, deixando, portanto, de comprovar seu devido recolhimento. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora